Tribunal: TJMT
Processo: 1029713-04.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029713-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARCOS DA SILVA BRAGA - CPF: 811.961.481-04 (APELANTE), RAPHAEL AMORIM DA VEIGA LIMA - CPF: 730.739.701-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1009-51 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não sendo comprovada a incapacidade laborativa ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há se cogitar o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86 da Lei n° 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MARCOS DA SILVA BRAGA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
MARCOS DA SILVA BRAGA
contra a sentença proferida nos autos n°
1029713-04.2017.811.0041
, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que teve sua capacidade laborativa reduzida em razão do acidente sofrido, razão pela qual faz jus a verba indenizatória do auxílio acidentário, uma vez que despende mais esforço para o exercício das atividades laborais e contraiu sequelas permanentes.

Desse modo, postula pelo provimento do apelo, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais (ID.
12222974
).

Não foram a
presentadas contrarrazões (ID. 12222978
).

Deixo de remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria em que o Ministério Público manifestou pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta
MARCOS DA SILVA BRAGA
contra a sentença proferida nos autos n°
1029713-04.2017.811.0041
, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Emerge do autuado que o Apelante ajuizou a presente ação visando a concessão do benefício de auxílio-acidente, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Consoante narrado na exordial, o Apelante percebeu auxílio-doença até
13/05
/2016, em decorrência de lesões resultantes de acidente de
trânsito
, porém teve cessado administrativamente o benefício sem a concessão do auxílio acidente, mesmo com a redução da sua capacidade laborativa pelas sequelas do acidente.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia (ID.
12222963
).

O juízo
a quo
, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)
De proêmio, registro que entendo não haver necessidade de produção probatória no caso em testilha, considerando que os elementos de convicção reunidos na contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o que permite, desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma preconizada no artigo 355, inciso I, do CPC.

Consoante se depreende da redação do art. 59, da Lei n.o 8.213/91, o “auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Por sua vez, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei 8.213/91, o benefício da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Já o art. 86 da referida Lei 8.213/91 é claro ao dispor que “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

In casu, a prova constante dos autos, em especial a pericial, revela que o autor não apresenta quadro incapacitante no momento, estando apto ao exercício de suas atividades laborais.

(...)

Desse modo, a rigor das respostas aos quesitos apresentados pelo perito, verifica-se que o autor não faz jus à concessão do auxilio e muito menos da aposentadoria litigada, visto que a apresenta capacidade laboral.

(...)

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, via de consequência, revogo a liminar outrora concedida.

Condeno o requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida.

Expeça-se alvará dos honorários periciais em favor do perito nomeado na espécie.

Após, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
” (ID.
12222970
).

Insurge-se o apelante, então, apontando que resta evidente o seu direito ao recebimento do auxílio-acidente, uma vez que teve sua capacidade laborativa reduzida em razão do acidente sofrido, posto que despende mais esforço para o exercício das atividades laborais e contraiu sequelas permanentes.

Sobre o auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei n° 8.213/91 ensina:

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
(Destaquei)

Como se lê, o benefício citado somente será devido se constatado que, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, decorram sequelas que provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID.
12222963
), observa-se que:

“(...) 4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura da mão esquerda decorrente de acidente de trabalho ocorrido em dezembro de 2015, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento ou uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a sua atividade laborativa habitual, estando compensada sua patologia, contudo apresenta redução em sua capacidade laborativa.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

(...)

c) O periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: Sim.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo periciado para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não são passíveis de cura?

Resposta: Apresenta limitação na preensão palmar esquerda, associado a dor e limitação nos movimentos do 5o quirodáctilo esquerdo.

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta: Não. Apresenta força muscular preservada.

f) A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta: Não, apresenta limitação nos movimentos do 5o quirodáctilo esquerdo.

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

Resposta: Não.

h) Face à sequela, ou doença, o periciado está:

a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade.

Resposta: Sim.

b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra.

Resposta: Não.

c) inválido para o exercício de qualquer atividade.

Resposta: Não.
” (Destaquei).

Desse modo, não se verifica na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que o Apelante habitualmente exercia, pois como destacou o perito, o Apelante pode continuar trabalhando em sua atividade habitual.

Assim, nada obstante o apelante apresentar sequela de acidente, não há repercussão na sua atividade laborativa, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.

PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022